Tribunal: TJMT
Processo: 1051619-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051619-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUCIMAR DO ESPIRITO SANTO FOLGADO - CPF: 807.913.951-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.690.373/0001-25 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 146.363.427-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem:
3° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Agravo Interno:
1051619-29.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
JUCIMAR DO ESPIRITO SANTO FOLGADO.

Agravada(s):
SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES POSTERIORES. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a existência de outras anotações posteriores no nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que a existência de anotações posteriores nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada na quantificação da indenização por danos morais.

No caso concreto, restou comprovado que a autora possuía outras restrições posteriores à inscrição indevida discutida nos autos, o que justifica a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado.

O agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes deve ser considerada na fixação da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida.

O recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado no 1010497-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04.12.2023; Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 253317684, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a

sentença singular que fixou dano moral de
R$ 1.000,00 (mil reais), bem como
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.605,20 (mil seiscentos e cinco reais e vinte centavos).

Em argumento recursal, o agravante
alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pela
majoração
do
quantum
indenizatório
.

Apesar de devidamente intimada (ID 260847694), a agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 268226281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (ID 253317684), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de

majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

(...)
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras
3 (três) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (05/02/2023),
conforme extrato de negativações anexado no id.
250995280
.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a anotação posterior deve influenciar no quantum indenizatório.
(...)

Desse modo, foi
mantido
o valor de
1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
,
diante da existência de outras 03 (três) restrições posteriores em nome da parte autora
,
bem como a

declaração de
inexistência do débito negativado
, no valor de
R$ 1.605,20 (mil seiscentos e cinco reais e vinte centavos).

Ademais, a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe:

“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 253317684, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025